Tribunal: TJDFT
Processo: 0733698-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. REPOUSO NOTURNO. CABOS DE ENERGIA INTEGRANTES DE INFRAESTRUTURA URBANA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AFASTAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR VIDEOMONITORAMENTO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CRITÉRIO DE 1/8. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática de furto qualificado, mediante concurso de pessoas e durante o repouso noturno, consistente na subtração de cabos de cobre integrantes de infraestrutura subterrânea de energia, localizada em logradouro público, com fixação de penas privativas de liberdade em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de identificação nominal da vítima ou a alegação de que o bem seria res nullius afasta a tipicidade do crime de furto; (ii) estabelecer se há prova suficiente de coautoria em relação a um dos recorrentes; e (iii) verificar a adequação da dosimetria das penas, especialmente quanto ao critério de exasperação da pena-base e ao regime inicial de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria restam comprovadas por auto de prisão em flagrante, autos de apreensão, registros policiais, prova oral colhida em juízo e imagens de videomonitoramento, que evidenciam a atuação conjunta dos apelantes com divisão de tarefas e unidade de desígnios na subtração dos cabos.
4. Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, mostram-se firmes, coerentes e harmônicos entre si, além de corroborados pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança, inexistindo elementos que indiquem intenção de prejudicar os acusados.
5. As versões defensivas apresentam-se isoladas, contraditórias e incompatíveis com o conjunto probatório, não sendo aptas a afastar a autoria delitiva, especialmente diante da apreensão dos cabos em posse dos apelantes no momento da abordagem.
6. A ausência de identificação nominal da vítima não descaracteriza o delito, pois os cabos de energia integram infraestrutura urbana essencial, pertencente a concessionária de serviço público ou ao próprio Estado, afastando a alegação de coisa abandonada e preenchendo o elemento “coisa alheia” do tipo penal do art. 155 do CP.
7. O princípio da insignificância não se aplica ao furto de cabos de energia, dada a elevada ofensividade da conduta e o prejuízo coletivo decorrente da interrupção ou risco à prestação de serviços essenciais, independentemente do valor econômico do bem subtraído.
8. A dosimetria observa os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, sendo legítima a utilização do critério de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, especialmente diante da existência de maus antecedentes e reincidência.
9. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado em razão da reincidência dos apelantes, nos termos do art. 33, §2o e §3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O furto de cabos de serviços essenciais afasta a aplicação do princípio da insignificância em razão da relevante lesão coletiva.
2. Depoimentos policiais corroborados por videomonitoramento constituem prova idônea de autoria e coautoria.
3. É legítima a exasperação da pena-base pelo critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima, inexistindo direito subjetivo a fração diversa."
Dispositivos relevantes citados: art. 155, §1o e §4o, IV, do Código Penal; art. 33, §2o e §3o, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
– TJDFT, Acórdão 1782632, 2a Turma Criminal, julgado em 08/11/2023.
– TJDFT, Acórdão 1823370, 1a Turma Criminal, julgado em 29/02/2024.
– STJ, AgRg no AREsp 2.772.952/MS, Sexta Turma, julgado em 18/03/2025.
– TJDFT, Acórdão 2057294, 3a Turma Criminal, julgado em 15/10/2025.